Tribunal: TJMT
Processo: 1003046-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003046-31.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEVERSON SANTOS MARANHAO - CPF: 027.911.171-13 (REQUERENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL PJe 1003046-31.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 428 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

REVISIONANDO:

CLEVERSON SANTOS MARANHÃO

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO E USO DE ATESTADO MÉDICO RASURADO – CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – RECONHECIMENTO – INTERPRETAÇÃO À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA MODERNA – ABSOLVIÇÃO DECLARADA –
AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE.

A simples rasura do atestado médico particular apresentado ao empregador, mediante substituição manual do numeral “2” no campo referente aos dias de repouso a que o revisionando faria jus por ordem médica, para que parecesse com o numeral “8”, não revela grau de reprovabilidade – sequer em abstrato – capaz de ensejar a aplicação do art. 298 do CP, ou, ainda, o art. 301, § 1o, do CP, por aplicação do princípio da insignificância, e, mormente, porque já houve a resposta estatal adequada, na esfera do direito trabalhista – a demissão por justa causa. Ação revisional procedente.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL PJe 1003046-31.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 428 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

REVISIONANDO:

CLEVERSON SANTOS MARANHÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente
Ação de Revisão Criminal
ajuizada via Processo Judicial Eletrônico - PJe - com supedâneo art. 621, I, do CPP e arts. 183 e ss do RITJMT, por
Cleverson Santos Maranhão
, qualificado, representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa Dra. Giovanna Marielly da Silva Santos, colima a
rescisão ou revisão
da sentença condenatória tirada da ação penal n. 0011564-68.2018.8.11.0064, cód. 680030, e PEP SEEU 2000877-90.2021.8.11.0064, que o condenou à pena de 02 anos de reclusão, na forma do art. 304 c/c art. 297, do CP, transitada em julgado em 06/8/2021 [id. 119098997, fl. 25-pdf].

O escopo ansiado na inicial é a alteração da tipificação constante da sentença condenatória, para que o revisionando seja dado como incurso nas penas do art. 298 do CP, salientando que “
atestado médico não constitui documento público, mas sim particular
” [inicial, id. 119098995, fl. 3-pdf].

Pede, assim, a anulação da sentença penal condenatória, para que o feito seja convertido em diligência para que seja proposta a audiência de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95.

Postas essas considerações, pede ainda a concessão de tutela de urgência para suspender provisoriamente a execução do delito dos arts. 304 e 297, ambos do CPP.

Instruiu a inicial com os documentos no id. 119098997, incluindo a prova do trânsito em julgado.

A distribuição foi realizada por sorteio a este Magistrado, nos ermos do art. 80,
caput
, do RITJMT, 119101986, fl. 27-pdf, e o termo de pesquisa de prevenção no id. 119153469, fl. 28-pdf, não apontou feitos anteriores capazes de insuflar a prevenção de julgador.

A certidão no id. 119153470, fl. 29-pdf, assinalou que a Revisão Criminal independe de prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].

O pedido de concessão de tutela de urgência foi indeferido em 25/02/2022 [id. 119286965].

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
improcedência da revisional
,
com recomendação para,
de ofício, rescindir a condenação e absolver o revisionando por atipicidade material da conduta
.

“
Sumário:
Revisão Criminal. Condenação por uso de documento falso (art. 304, caput, do CP). Fundamento da revisional: 1) condenação contrária ao texto expresso da lei penal. Pedido de desclassificação da conduta para falsificação de documento particular (art. 298, caput, do CP). Descrição do fato e atos processuais. Réu que adulterou atestado médico para alterar o prazo de repouso e dispensa das atividades laborais de 2 para 8 dias. Provas de materialidade e autoria [declaração do médico subscritor do atestado e oitiva de colaboradores do empregador]. Confissão do réu. Vínculo empregatício rescindido por justa causa. Condenação pautada no texto expresso da lei penal e em precedente jurisprudencial. Pressuposto do art. 621 do CPP. Parecer pela improcedência. Nota recomendatória. Orientação do STJ no sentido de ser atípica a conduta de apresentar ao empregador atestado médico rasurado com o acréscimo ou alteração de numeral no campo referente aos dias de afastamento do trabalho, pois, na espécie, as sanções previstas na lei trabalhista são suficientes para reprovação do fato (princípio da intervenção mínima). Recomendação para, de ofício, rescindir a sentença condenatória e absolver o réu por atipicidade material, em homenagem à ultima ratio, à intervenção mínima ou necessária, à fragmentariedade, à subsidiariedade e à tipicidade conglobante
”

[id. 120062506, p. 1, fl. 36-pdf].

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 04 de março de 2022.

DES. JUVENAL PEREIDA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022